Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
1. Consoante dispõe o art. 337, §§ 1° a 3°, do CPC, a litispendência resta caracterizada quando há identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, repetindo-se ação que está em curso.
2. Apesar de existir identidade entre as partes de ambos os processos, não se identifica identidade entre as causas de pedir e pedidos que justifique o reconhecimento de litispendência ou conexão entre as ações.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado da 4a Vara Cível de Taguatinga.